Tribunal: TJDFT
Processo: 0722061-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ART. 1.012, § 1o, II, DO CPC. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO PROVISORIAMENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
1. Estabelece o art. 1.012, § 1o, II, do CPC que a apelação interposta contra sentença que condena a pagar alimentos, seja para majorá-los ou diminuí-los, não possui efeito suspensivo, ou seja, produz efeitos imediatos após a sua publicação, cabendo ao relator, mediante requerimento do apelante, suspender a eficácia da sentença, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e de eventual risco de dano grave, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, objetivando obstar o pagamento da verba alimentícia no percentual estabelecido pela sentença, é medida que se impõe.
3. Embora irrepetíveis, inexiste risco de dano ao requerente, observada a sua condição financeira atual, pois, no caso de eventual reforma da sentença, os valores até então despendidos, por certo, serão destinados ao sustento de seu filho menor, o que, sopesadas as circunstâncias, parece a solução mais acertada e justa.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.